Tribunal: TJDFT
Processo: 0733982-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUADRO PROBATÓRIO FRÁGIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, diante da fragilidade da versão apresentada pela vítima, cuja desarmonia se mostrou clara com as demais provas produzidas, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, mormente no caso dos autos, em que não há, nos áudios acostados, qualquer trecho que dê conta da ocorrência de ameaça de morte por parte do réu, havendo, sim, discussão acalorada entre um ex-casal que possuem filhos em comum.
2. Recurso conhecido e desprovido.